Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANTONIA FRUTUOSO MOREIRA - CPF: 162.370.301-82 (AGRAVADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA MOREIRA - CPF: 384.424.691-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS -

PLANO DE SAÚDE - HOME CARE JÁ FORNECIDO – PACIENTE IDOSA
-
PRETENSÃO DE ENFERMEIRO POR PERÍODO DE 24 HORAS – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL QUE DEVE APENAS ORIENTAR O CUIDADOR FAMILIAR OU PARENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - RECURSO PROVIDO.

Das indicações médicas existentes nos autos, denota-se que em se tratando de média complexidade do caso, não está disponível o fornecimento de enfermeiro integral, como pretendido. Isso porque, consta no plano terapêutico a necessidade de técnico de enfermagem para treino de cuidador familiar, e não em tempo integral. Dispõe da visita de enfermagem mensal, o que não se coaduna com a urgência em se manter o serviço de enfermagem 24 horas. Conforme termo de adesão acostados nos autos, a parte agravada, no caso curadora da paciente, reconhece a necessidade de ter presente, o cuidador familiar, responsável por higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios que não requerem conhecimento técnico, mas que podem ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados. Assim, a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores não significa sejam extrapolados os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde, que fornece o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, apenas disponibilizar o profissional para orientar o cuidador familiar no manuseio das tarefas a serem executadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000446-03.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIA FRUTUOSO MOREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais ajuizada por ANTONIA FRUTUOSO MOREIRA, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida e determinou que a requerida autorize, custeie e proceda com a indicação do profissional de enfermagem e forneça todas as condições materiais para realizar todo o acompanhamento indispensável, que a autora necessita, conforme solicitado pelos médicos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixou com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

A agravante elenca que a negativa em fornecer técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar à Agravada grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido; elenca que não negou o serviço, à exceção do técnico de enfermagem por 24 horas; a requerente sequer provou qualquer negativa quanto aos serviços requeridos pela mesma, ônus que lhe incumbia; constata-se que a parte autora não juntou qualquer prova de que realmente tenha ocorrido o fato, tais como Carta Negativa, número de protocolo, gravações de ligações, reclamação por e-mail, WhatsApp, sms, dentre os diversos meios de comunicação, não há neste caso qualquer nexo de causalidade, não comprovando qualquer negativa da requerida; os receituários médicos acostados na exordial demonstram uma suposta necessidade de técnico de enfermagem por 24 horas, porém o médico assistente da requerente não tem condão técnico para atestar ou receitar quaisquer procedimentos que envolve a equipe de HOME CARE,
eis que o médico de homecare possui a especialidade necessária para solicitar ou dispensar qualquer serviço médico;
conforme a Tabela ABEMID anexa, a requerente não necessita de técnico de enfermagem por 24 horas por se tratar de paciente com média complexidade, necessitando somente de cuidador familiar ou contratado;
é importante esclarecer que a requerente não necessita de medicamentos intravenosos; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão

até o
julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais ajuizada por ANTONIA FRUTUOSO MOREIRA, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida e determinou que a requerida autorize, custeie e proceda com a indicação do profissional de enfermagem e forneça todas as condições materiais para realizar todo o acompanhamento indispensável, que a autora necessita, conforme solicitado pelos médicos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixou com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, pretende a reforma da decisão, acerca da indicação do profissional de enfermagem 24 horas, ao argumento de que a indicação médica não se sustenta, conforme disposição legal, e o que a agravada necessita é de cuidador familiar.

Das indicações médicas existentes nos autos, denota-se que em se tratando de média complexidade do caso, não está disponível o fornecimento de enfermeiro integral, como pretende a agravada.

Isso porque, consta no plano terapêutico a necessidade de técnico de enfermagem para treino de cuidador familiar, e não em tempo integral. Dispõe da visita de enfermagem mensal, o que não se coaduna com a urgência em se manter o serviço de enfermagem 24 horas.

Conforme termo de adesão acostados nos autos, a parte agravada, no caso curadora da paciente, reconhece a necessidade de ter presente, o cuidador familiar, responsável por higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios que não requerem conhecimento técnico, mas que podem ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados.

Assim, a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores não significa sejam extrapolados os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

De acordo com a agravante fora disponibilizado o profissional de enfermagem para treinamento quanto aos procedimentos a serem realizados durante a internação domiciliar, contudo, pretende a agravada a disponibilidade do profissional de forma integral, o que não se coaduna com os autos.

Portanto, para o fornecimento do profissional de enfermagem 24 horas, ausente a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

UNIMED - PLANO DE SAÚDE – ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ENFERMEIROS

– COBERTURA NEGADA – NÃO EXCLUSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA PARA ENFERMEIROS DIUTURNOS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

“(...)1.

O

serviço

de

Home

Care

(tratamento

domiciliar)

constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação

das

cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...).”(AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017).

“(...)4 - Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar ('home care') pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TerceiraTurma, DJe 15/6/2015). (N.U 0017133-61.2014.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE - HOME CARE – PACIENTE IDOSA COM DEMENCIA VASCULAR – ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E DE FÁRMACOS INJETÁVEIS –PRETENSÃO DE ENFERMEIRO POR PERÍODO DE 24 HORAS – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL QUE DEVE APENAS ORIENTAR O CUIDADOR FAMILIAR PARA A EXECUÇÃO DAS TAREFAS - RECURSO DESPROVIDO. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde, que fornece o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, apenas disponibilizar o profissional para orientar o cuidador familiar no manuseio das tarefas a serem executadas.-
(N.U 1011387-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – SERVIÇOS TÍPICOS DE CUIDADOR – REGRAS CONTRATUAIS DE REEMBOLSO – Decisão que determinou a cobertura em atendimento domiciliar de técnico de enfermagem 24h, acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e enfermagem e fornecimento de medicamentos – Agravante que sustenta a demanda unicamente de cuidados pessoais da paciente, a excluir a cobertura, e a ausência de previsão contratual de serviços em domicílio – Home care que consiste em tratamento substitutivo da internação hospitalar, sendo abusiva sua exclusão (súmula 90 deste TJSP) – Plano de saúde, contudo, que não se destina ao fornecimento de serviços típicos de cuidador, entendidos como auxílio em tarefas cotidianas que prescindem de conhecimento técnico – Orientação jurisprudencial consolidada deste E. TJSP – Agravada que padece de doenças neurológicas degenerativas, dificuldades de movimentação e de deglutição, com uso de sonda gástrica – Relatório da médica assistente que, em cognição sumária, não traz justificativa para a presença de técnico de enfermagem em tempo integral, confundindo suas atribuições com a de cuidador – Necessidade diária de profissional técnico, a princípio, evidenciada apenas em relação ao manejo da sonda para alimentação, além do acompanhamento em maior periodicidade com a equipe multidisciplinar – Indicação de membro da rede credenciada que justifica, em caso de escolha da consumidora em prosseguir o tratamento com prestador diverso, a observância dos limites contratuais para o reembolso – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2104253-05.2023.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência deferida no tocante a disponibilização do profissional de enfermagem 24 horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023